Tribunal: TJPA
Processo: 0815080-91.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815080-91.2025.8.14.0401

APELANTE: DENISON GREG RODRIGUES SILVA

APELADO: RAIANA FARIAS CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS SEM PRAZO DETERMINADO. LEGALIDADE. TEMA REPETITIVO 1249 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de confirmação de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei nº 11.340/2006, fixadas por prazo indeterminado, com fundamento na persistência da situação de risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a fixação de medidas protetivas de urgência sem prazo determinado, vinculando sua duração à permanência da situação de risco à integridade da ofendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.340/2006, especialmente após a inclusão do § 6º ao art. 19 pela Lei nº 14.550/2023, autoriza expressamente a fixação das medidas protetivas enquanto persistir o risco à vítima.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo nº 1249) confirma a legalidade das medidas fixadas por prazo indeterminado, desde que haja possibilidade de revisão judicial sempre que provocada.

5. Inexistência, nos autos, de elementos que indiquem modificação do contexto de risco. Manifestação da vítima em favor da manutenção da medida.

6. Sentença recorrida alinhada ao ordenamento jurídico e à jurisprudência dominante. Inexistência de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a fixação de medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 sem prazo determinado, enquanto persistir risco à integridade da ofendida. 2. A ausência de termo final não configura nulidade, desde que assegurada a possibilidade de revisão judicial em caso de alteração do contexto fático.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; CPP, art. 201, § 2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DENISON GREG RODRIGUES SILVA, em face de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que julgou procedente pleito de medidas protetivas anteriormente deferidas em decisão liminar, sem fixação de prazo determinado para revisão, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida R. F. C., com conseguinte extinção do processo com julgamento do mérito.

A sentença recorrida, assim dispôs:

“(...) Decido.

A presente demanda tem caráter autônomo e satisfativo, prescindindo da existência de ação principal a qual deva se vincular, assim se posiciona o Superior Tribunal de Justiça, pela sua Terceira Seção – Direito Processual Penal, no Tema Repetitivo 1249, atribuindo natureza jurídica de TUTELA INIBITÓRIA às medidas protetivas de urgência, como também o Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do Regimento Interno do TJ/PA, art. 32, I, g, que considera de natureza penal a medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei n. 11.340/06.

O reconhecimento da natureza penal das medidas protetivas dos incisos I, II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha traz uma dúplice proteção: de um lado, protege a vítima, pois concede a ela um meio célere e efetivo de tutela de sua vida e de sua integridade física e psicológica; de outro lado, concede ao suposto agressor a possibilidade de se defender a qualquer tempo, sem risco de serem a ele aplicados os efeitos da revelia.

Dessa forma, segundo o STJ, não cabe falar em instauração de processo próprio, com citação do requerido, tampouco com a possibilidade de decretação de sua revelia em caso de não apresentação de manifestação no prazo de cinco dias. Aplicada a medida, inaudita altera pars, para garantia de sua eficácia, o suposto agressor é intimado de sua decretação, facultando-lhe, entretanto, a qualquer tempo, a apresentação de razões contrárias à manutenção da medida.

Assim, o pleito de medidas protetivas de urgência por não possuírem procedimento previsto em lei, deve ser observado o princípio da adequação jurisdicional do processo, compatibilizando o procedimento com o interesse processual da pessoa vulnerável com o contraditório.

Desta forma, após deferimento liminar das medidas protetivas de urgência pleiteadas e manifestação do requerido, tem-se que:

Inicialmente deve ser ressaltado que a jurisprudência pátria, ao tratar da valoração da prova consistente no depoimento da ofendida, já se firmou no sentido de que a palavra da vítima, nos delitos (situação aplicável às medidas protetivas de urgência) que envolvem violência de gênero no âmbito doméstico e familiar, merece credibilidade, mormente quando amparada por outros elementos probatórios trazidos aos autos, no caso, tem-se a manifestação do requerido confirmando a relação afetiva com a requerente, como também, em que pese negar a violência doméstica e familiar e o próprio ato a ele imputado, se reportou a existência de conflito.

Consigno, ainda, que mesmo o requerido negando os fatos que geraram o presente procedimento, não demonstrou a necessidade de aproximação da requerente, frequentar sua residência e manter contato com ela.

Da mesma forma, não fora demonstrado qualquer prejuízo ao Requerido com o deferimento das medidas protetivas, bem como não consta dos autos nenhum elemento que demonstre que a requerente tenha agido de má-fé, com o intuito de prejudicá-lo ou induzir este Juízo a erro.

Ressalte-se que o procedimento das medidas protetivas atua como um plus no sistema de prevenção e combate à violência, alargando o espectro de proteção da mulher e neste sentido, não há como deixar de utilizar as premissas principiológicas, do ponto de vista sociológico, da precaução e da prevenção, no sentido de evitar qualquer risco de dano, bem como impedir condutas que possam causar danos. Por isso, in casu, caracterizado a relação afetiva entre as partes e o litígio entre elas, necessária é a atuação estatal para precaver e prevenir a violência doméstica contra a mulher, utilizando-se do sistema de proteção da Lei 11.340/2006.

Anote-se que não está, neste procedimento, o Estado Juiz buscando a persecução criminal do requerido e sim, tão somente exercendo o poder-dever de precaução/prevenção de violência doméstica e familiar contra mulher.

Ante o exposto, considerando a necessidade de manutenção das medidas protetivas, para salvaguardar, pelos princípios da prevenção e precaução , JULGO PROCEDENTE, o pedido PARA CONFIRMAR A APLICAÇÃO AS MEDIDA PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS POR ESTE JUÍZO de Proibição do REQUERIDO: ) Proibição de o agressor aproximar-se da ofendida, familiares e testemunhas a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; b) Proibição de o agressor manter contato com a ofendida, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, SMS, redes sociais, etc.); c) Proibição de frequentar determinados lugares (Residência e local de trabalho da ofendida) a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

A duração das presentes medidas protetivas de urgência é por prazo indeterminado, vinculando-se a persistência da situação de risco à mulher (Superior Tribunal de Justiça, pela sua Terceira Seção – Direito Processual Penal, no Tema Repetitivo 1249).

INTIME-SE A Requerente para ciência da presente Decisão, advertindo-a que eventual quebra das medidas protetivas, deverá ser comunicada a Autoridade Policial como descumprimento de medidas protetivas.

Poderá a parte interessada informar a cessação do risco, para fins de revogação das medidas, se for o caso. (...)”.

Em suas razões recursais (ID 31121602), a defesa insurge-se quanto à sentença no que diz respeito à fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, sem ao menos a fixação de prazo para reavaliação da necessidade da medida.

Reque, a determinação da fixação de prazo de vigência para as medidas protetivas, com a intimação da vítima ao término do prazo para manifestar-se quanto à necessidade de prorrogação.

Subsidiariamente, requer-se que seja fixado o prazo de 90 (noventa) dias, para reavaliação, com fundamento na aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, alternativamente, prazo que não ultrapasse 06 (seis) meses, considerando a necessidade de garantir uma análise regular da manutenção das medidas à luz das circunstâncias fáticas e da proporcionalidade.

Em contrarrazões (ID 31121623), a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso em razão de total falta de justificativa jurídica e, pelo improvimento mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento recursal, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, opina-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante DENISON GREG RODRIGUES DA SILVA, para que seja integralmente mantida a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais se alinham perfeitamente à legislação vigente (art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006) e à tese firmada no Tema Repetitivo 1.249 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão de pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia em exame cinge-se à verificação da subsistência dos requisitos que ensejaram a imposição das medidas protetivas de urgência, concedidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006.

A alegação recursal sustentada pela defesa, no sentido de que a fixação das medidas por prazo indeterminado configuraria ilegalidade, não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente que rege a matéria.

Com efeito, desde sua redação originária, a Lei Maria da Penha não estipula prazo certo para a vigência das medidas protetivas, condicionando sua duração à persistência de fatores de risco à integridade da ofendida. Tal diretriz foi expressamente reafirmada pela recente alteração legislativa introduzida pela Lei nº 14.550/2023, a qual inseriu o § 6º ao art. 19 da referida norma, estabelecendo que: “as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”

Referido dispositivo está em plena consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade da fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, desde que submetidas à revisão judicial sempre que provocada a jurisdição e constatada eventual alteração no quadro fático que justifique sua revogação ou modificação, cuja tese foi firmada no Tema Repetitivo 1249.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO SEM PRAZO DETERMINADO DE DURAÇÃO OU REAVALIAÇÃO. MANUTENÇÃO. TEMA REPETITIVO 1249. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial defensivo, mantendo medidas protetivas de urgência em favor de vítima de violência doméstica, sem prazo determinado, enquanto perdurar a situação de perigo.

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins deferiu as medidas protetivas sem prazo determinado, fundamentando que a manutenção das medidas deve ocorrer enquanto persistir a situação de risco à vítima, com análise posterior pelo juízo singular.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência podem ser fixadas sem prazo determinado, vinculando a sua duração à persistência da situação de risco à vítima.

4. A defesa alega que a ausência de prazo para reavaliação das medidas protetivas configura sanção de caráter perpétuo, violando princípios constitucionais.

III. Razões de decidir

5. As medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória e devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco à mulher, conforme jurisprudência firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.249.

6. A fixação de prazo indeterminado para as medidas protetivas não viola princípios constitucionais, pois a reavaliação pode ocorrer a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes, na hipótese de cessação da situação de risco.

7. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial, não havendo ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. As medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória e devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco à mulher. 2. A fixação de prazo indeterminado para as medidas protetivas não configura sanção de caráter perpétuo, pois a reavaliação pode ocorrer a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes, na hipótese de cessação da situação de risco".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º;

CPP, art. 201, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.249.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.162.673/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)”

E ainda:

“EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta por LAUDECIR RIBEIRO DE SOUZA contra decisão que prorrogou medidas protetivas de urgência, inicialmente fixadas pelo prazo de 6 meses, para vigorar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, sua ex-companheira.

II. Questão em Discussão

2. Cabe analisar: i) se a decisão de prorrogação das medidas protetivas foi fundamentada em elementos concretos que demonstram sua necessidade; e ii) se há ilegalidade na manutenção das medidas por prazo indeterminado.

III. Razões de Decidir

3. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar e inibitória, devendo perdurar enquanto houver risco à integridade da vítima, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.246-STJ).

4. No caso dos autos, o descumprimento reiterado das medidas pelo apelante foi comprovado por declarações da vítima e confirmado em audiência de justificação, indicando a persistência do risco à sua integridade física e psicológica.

5. A decisão de prorrogação por prazo indeterminado está fundamentada em dados concretos que demonstram a necessidade de proteção contínua, alinhando-se ao princípio da proteção integral previsto na Lei Maria da Penha e à jurisprudência consolidada pelo STJ e Tribunais Estaduais.

IV. Dispositivo e Tese de Julgamento

6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se as medidas protetivas em sua integralidade e por prazo indeterminado, conforme decidido pela instância de origem.

Tese de Julgamento: As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e inibitória, devendo perdurar enquanto persistir o risco à integridade da vítima, sendo legítima sua prorrogação por prazo indeterminado quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de proteção contínua.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0818157-45.2024.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/04/2025)”

No caso sob análise, não há nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar a modificação do contexto fático que justificou a concessão das medidas protetivas. Ao revés, a própria ofendida, em sede de contrarrazões, manifestou expressamente seu interesse na manutenção da tutela judicial conferida, circunstância que evidencia a persistência da situação de risco e reafirma a adequação das restrições impostas.

Dessa forma, revela-se infundada a alegação defensiva de nulidade das medidas por ausência de termo final. A indeterminação de prazo não configura irregularidade, mas sim atributo inerente à natureza da tutela preventiva, voltada à salvaguarda de direitos fundamentais da vítima, nos termos da legislação de regência.

A sentença recorrida, ao consignar de forma expressa que as medidas subsistirão enquanto perdurar o risco à integridade da ofendida, alinhou-se integralmente ao regime jurídico vigente, bem como à jurisprudência consolidada sobre o tema, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026